Tribunal: TJDFT
Processo: 0006166-35.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006166-35.2007.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: VILA RICA COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. I – Reiteradamente intimado, o apelante-exequente não promoveu a diligência que lhe competia, a fim de evitar a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC. Mantida a r. sentença. II – Apelação desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não houve o abandono da causa ventilado no acórdão, pois havia outros pleitos do Distrito Federal na execução fiscal. Assevera que a mora na alteração do código da situação da dívida, quanto às duas CDAs prescritas, poderia ensejar, no máximo, o reconhecimento de descumprimento de ordem judicial e aplicação de astreintes ou outra medida pertinente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, constata-se que, apesar de devidamente intimado, o apelante-exequente não promoveu a diligência que lhe competia, estando devidamente configurado o abandono do processo a autorizar a sua extinção, na forma do art. 485, inc. III, do CPC e da r. sentença” (Id 64546548), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023